Tribunal: TJBA
Processo: 8026214-88.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026214-88.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: LARYSSA SANTOS CERQUEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO VENCIDO. CONFUSÃO PATRIMONIAL AFASTADA. TEMA 1.002/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, que atuou como representante judicial da parte vencedora na demanda. O apelante sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de confusão patrimonial, uma vez que a instituição integra a estrutura do próprio Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação de ente público vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atua como representante da parte vencedora; (ii) estabelecer se subsiste o fundamento da confusão patrimonial entre o ente federativo e a Defensoria Pública estadual após as alterações constitucionais que garantiram sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1140005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em ações contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, afastando a tese de confusão patrimonial. 4. A Corte Suprema fundamenta que, com as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a Defensoria Pública adquiriu status de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, nos termos do art. 134, § 2º, da Constituição Federal. 5. A jurisprudência do STF já reconheceu que medidas normativas que subtraiam essa autonomia violam a Constituição Federal (ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/03/2012). 6. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado seu rateio entre os membros da instituição, conforme também fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.002. 7. A Corte Especial do STJ, em 17/04/2024, ao julgar Questão de Ordem no REsp 1.108.013-RJ, cancelou a Súmula 421/STJ, em razão da superação do entendimento que vedava o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública contra o ente ao qual estivesse vinculada (overruling). 8. A uniformização da jurisprudência, prevista nos arts. 926 e 927 do CPC, é instrumento essencial à segurança jurídica e deve ser observada por todos os órgãos do Judiciário. 9. Com base no art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários recursais em sede de apelação, fixando-se o percentual de 12% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026214-88.2024.8.05.0080, em que figuram, como apelante, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, e, como apelado, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)